Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-97.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA – IFPD – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – MOLÉSTIA QUE ACOMETEU O AUTOR NÃO CARACTERIZADA COMO "ACIDENTE" – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de invalidez por doença, de

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA – IFPD – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – MOLÉSTIA QUE ACOMETEU O AUTOR NÃO CARACTERIZADA COMO "ACIDENTE" – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de invalidez por doença, de rigor a manutenção integral da sentença que julgou a improcedente a presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002499-
97.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO AURÉLIO
RIBEIRO SANTOS, é apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002499-97.2015.8.26.0006
2- Voto no 42.357
2
Apelação No 1002499-97.2015.8.26.0006
Apelante : MARCO AURÉLIO RIBEIRO SANTOS
Apelada : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Comarca : São Paulo F. R. VI - Penha de França 2a Vara Cível
Juiz(a)
: Sinval Ribeiro de Souza

V O T O No 42.357
SEGURO
DE
VIDA

COBRANÇA

INVALIDEZ
FUNCIONAL POR DOENÇA
IFPD
INEXISTÊNCIA

AUSÊNCIA DE PROVA MOLÉSTIA QUE ACOMETEU O
AUTOR NÃO CARACTERIZADA COMO “ACIDENTE”

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS ART.
252 DO RITJ/SP RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se
responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão
securitária para a hipótese de invalidez por doença, de rigor a
manutenção integral da sentença que julgou a improcedente a
presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de
decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
MARCO AURÉLIO RIBEIRO SANTOS propôs ação ordinária
de cobrança fundada em contrato de seguro de vida em face de BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sendo que, pela r. sentença de fls. 634/635,
cujo relatório se adota, foi julgada improcedente a ação, condenado o autor a
arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em valor equivalente a 20% do atualizado da causa, observada a
gratuidade processual concedida.
Inconformado, apela o autor às fls. 638/655 almejando a reforma da
r. sentença. Aduz, em síntese, que faz jus à indenização securitária oriunda da
apólice contratada, decorrente de doenças e lesões agravadas com as
atividades laborais agressivas, alegando, nesse aspecto, que foi admitido sem
qualquer tipo de restrição, sendo que ao longo do desempenho de suas
funções viu as lesões se agravarem. Alega, no mais, que as cláusulas que
excluem o recebimento de indenização decorrente de doenças são abusivas à
luz dos arts. 51, IV, 6o, III, 46 e 47, todos do CDC, não devendo prosperar a
exigência de que o segurado perca sua existência independentemente, eis que
consideradas abusivas e nulas de pleno direito, restando também inaplicável
norma infralegal, além de insistir na equiparação entre doença profissional e
acidente com fulcro no art. 20 da Lei no 8.213/91, tudo a ensejar, pois, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002499-97.2015.8.26.0006
2- Voto no 42.357
3
provimento recursal.
O recurso foi respondido (fls. 659/670).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Alega o recorrente que firmou contrato de seguro de vida e
acidentes pessoais com a ré por meio de sua empregadora Mercedes Benz
do Brasil S/A , e que por estar acometido de doença que afetou sua coluna,
com irradiação em membros superiores e no joelho direito, está incapacitado
de forma permanente, fazendo jus, assim, à indenização prevista no contrato e
atinente à incapacidade total ou parcial por acidente, eis que à luz da Lei no
8.213/91 as doenças ocupacionais são equiparadas a acidentes.
O MM. juiz a quo, diante dos elementos contidos nos autos, julgou
a ação improcedente, insurgindo-se o autor por meio do presente recurso, mas
sem razão, como se verá.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que
aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
Com efeito, sabido é que o contrato de seguro é regido por normas
especiais, somente se responsabilizando a seguradora pelos riscos
contratados, nos exatos termos do art. 757 do Código Civil.
Ora, ainda que tenha a sobredita lesão origem laborativa, não há
como caracterizar a invalidez do autor como IFPD invalidez funcional
permanente e total por doença , sendo tal fato inclusive incontroverso, razão
por que não preenche os requisitos contratuais para a percepção da
indenização securitária pretendida, sendo, assim, de rigor mesmo a
improcedência da ação.
Ora, o laudo pericial de fls. 576/589, complementado às fls.
628/629, é claro ao concluir que os males que acometem o autor são
decorrentes de doença, eis que “apresentou cervicalgia com artrose

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002499-97.2015.8.26.0006
2- Voto no 42.357
4
discopatia, compressão radicular, sem relação com trauma ou acidente,
processo degenerativo próprio da idade e artrose incipiente com lesão
meniscal do joelho direito, degenerativa compatível com a idade cronológica
do periciado. Foi submetido a tratamento cirúrgico na coluna e conservador
no joelho direito com melhora clínica”, sem atingir o critério para a
caracterização de estado de invalidez funcional permanente e total por
doença, isto é, a perda da existência independente ou o exercício de suas
relações autonômicas.
Logo, seja porque comprovado que os males de que padece o autor
decorrem de doença, seja porque não há como estabelecer nexo causal com
acidente alegadamente sofrido, não há como condenar a ré a indenizar o autor
em decorrência da apólice de seguro de vida contratada, tal como entendeu o
MM. juiz a quo.
Sobre esse aspecto, relevante transcrever o seguinte trecho da r.
sentença prolatada:
“A apólice contratada pelo empregador assegura os riscos de
invalidez funcional permanente por doença e invalidez total ou parcial
permanente por acidente. São circunstâncias que a própria ré admite. (páginas
283).
E a indenização aqui almejada se ampara no argumento de que o
autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais.
Daí porque era imprescindível a prova pericial, que passo a
analisar.
No tópico "relativo ao periciado" páginas 586 consta que o
autor "apresentou cervicalgia com artrose discopatia, compressão radicular,
sem relação com trauma ou acidente, processo degenerativo próprio da idade
e artrose incipiente com lesão meniscal no joelho direito, degenerativa
compatível com a idade cronológica do periciando. Foi submetido a
tratamento cirúrgico na coluna e conservador no joelho direito com melhora
clínica".
Conclui o senhor perito que não está caracterizado o estado de
invalidez funcional permanente e total por doença, ficando afastadas as
possíveis indenizações pertinentes.
Nos esclarecimentos, acresceu que o autor pode exercer atividades
compatíveis, seguindo algumas restrições médicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002499-97.2015.8.26.0006
2- Voto no 42.357
5
Mas certamente não estamos diante do quadro autorizador do
almejado pagamento” (fl. 635).
De fato, na esteira do que decidido pela d. autoridade sentenciante e
ao contrário do que quer fazer crer o autor, não se pode aceitar aqui o
conceito acidentário de doença do trabalho proveniente da Lei no 8.213/91, de
cunho previdenciário e que faz parte de seguro social. E por um motivo muito
simples: é que ele é de direito público, abrangendo o risco social e que
envolve responsabilidade objetiva do Estado na obrigação de indenizar. Já o
contrato de seguro de vida em comento, como sabido, é de direito privado e
está restrito ao pactuado entre as partes.
Não há como se igualar, assim, conceitos distintos. O contrato de
seguro de vida em comento, como sabido, tem natureza jurídica de direito
privado e está restrito ao pactuado entre as partes. Logo, verificando-se que a
apólice cobre, além dos acidentes pessoais, doenças que resultem em
incapacidade total e permanente, é de se ver que sendo a invalidez do autor
apenas parcial e por doença em seu membro inferior, não há que se falar
mesmo em indenização de acordo com a apólice contratada.
Assim, mister era mesmo a improcedência do feito, sendo
dispensáveis, portanto, maiores fundamentos a se evitar a repetição,
cumprindo observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por fim, inaplicável à espécie o art. 85, § 11 do CPC, eis que já
fixado em Primeira Instância o percentual máximo (20%) atinente aos
honorários advocatícios sucumbenciais previstos, reiterando ter sido
concedido ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita.
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator